Tribunal: STF
Processo: RE 1580344
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

O Estado de Mato Grosso interpõe recurso extraordinário (eDoc 18) contra acórdão (eDoc 14) proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO À PACIENTE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE - DEVER CONSTITUCIONAL - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À VIDA - COMPROVAÇÃO DA DOENÇA CONFIRMADA POR LAUDOS MÉDICOS ESPECÍFICOS - IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 
Em suas razões, o recorrente sustenta não haver óbice ao processamento do recurso extraordinário, apontando violação aos arts. 2º, 167, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 6 da repercussão geral.

Alega que a sentença deixou de enfrentar adequadamente questões relativas à obrigatoriedade de observância dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde.

Argumenta, ainda, que a concessão indiscriminada de medicamentos não incorporados às listas oficiais acarreta grave risco à ordem e à economia públicas, conforme precedentes desta Corte.

É o relatório. Decido.
 
Correto o acórdão recorrido.

O cerne da controvérsia reside em definir se o Estado pode ser judicialmente compelido a fornecer medicamento não incorporado às listas oficiais do SUS.

O Tribunal de origem, com base na solidariedade entre os entes federados na garantia do direito à saúde, condenou o Estado de Mato Grosso ao fornecimento do fármaco Repaglinida.

Registre-se, desde logo, que a alegada contrariedade ao Tema 6 da repercussão geral não se verifica, uma vez que a tese ali firmada diz respeito a fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, hipótese distinta da dos autos, em que se discute fármaco registrado, mas não incorporado às políticas públicas do SUS.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin (Tema 793/RG), firmou a seguinte tese:
 
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
No julgamento do RE nº 1.366.243 (Tema 1.234/RG), o Plenário do Supremo Tribunal Federal homologou acordo que estabelece diretrizes a serem observadas nas ações judiciais relativas ao fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Transcreve-se, a seguir, o excerto da ementa referente à definição de competência para o processamento dos feitos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.
[...]
I. COMPETÊNCIA 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 
[...]
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. 
Do julgado paradigma, é possível observar que são de competência da Justiça Federal as demandas em que se pleiteiam o fornecimento de medicamentos não padronizados, cujo valor de custo anual supere os 210 (duzentos e dez) salários mínimos (capítulos I - 1 e II - 2.1 da ementa). 
 
Esta Corte garantiu segurança jurídica aos feitos ajuizados anteriormente à publicação do resultado do julgamento definitivo do RE 1.366.243 (Tema 1234/RG), ocorrida em 11.10.2024, ao modular os efeitos quanto à competência, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, como na presente hipótese.

O Tribunal de origem condenou o Estado de Mato Grosso ao fornecimento do medicamento Repaglinida, o qual, embora registrado na ANVISA, não foi incorporado aos atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da enfermidade que acomete a parte autora.

Nessas condições, constata-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal estadual está em consonância com o entendimento vinculante firmado por esta Suprema Corte, que deve ser observado por todos os juízes e tribunais (art. 927, III, do Código de Processo Civil).

Ademais, a revisão do entendimento firmado pela Corte de origem, especialmente no que se refere à necessidade do medicamento pleiteado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.
 
Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.
 
Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente